Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MICHAEL DOUGLAS FELÍCIA BATISTA da decisão (ID 17017955) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação revisional de aluguel ajuizada em desfavor de CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, deferiu parcialmente o seu pedido liminar para reduzir o aluguel a 50% (cinquenta por cento) do valor ajustado, enquanto durar a pandemia. Em suas razões recursais (ID 17017952), o agravante/autor, em síntese, sustenta que a decisão agravada determinou que a redução somente terá efeito a partir da data do ajuizamento da ação, a saber: (28.05.2020) o que traz diversos prejuízos ao agravante, uma vez que seu estabelecimento se encontra fechado desde 19 de março/20, sendo que no mês de abril em diante seu faturamento foi zero. Pretende que o desconto concedido em liminar acoberte também os meses de abril e maio. Requer que a concessão de tutela de urgência determinada pelo juiz a quo no percentual de 50% (cinquenta por cento), seja reformada, exclusivamente, para que comece a contar de 1o de abril/20, sem a necessidade de ressarcimento do desconto posteriormente, até que o agravante retorne a suas atividades. Preparo (ID 17017954). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesta estreita cognição sumária, não vislumbro, de pronto, a presença dos requisitos cumulativos para concessão da liminar pleiteada. Quanto à probabilidade do direito invocado, em que pese a ocorrência de força maior provocada pela pandemia da COVID-19, ressalte-se que a imprevisão ocasionada afetou ambas as partes do negócio e a todos surpreendeu repentinamente. De fato, o Código Civil Brasileiro permite a revisão contratual de forma excepcional e por motivos imprevisíveis. Confira-se: Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação Todavia, o novo cenário imposto pelo Coronavírus afetou as atividades de ambas as partes, razão pela qual é necessário ratear os prejuízos sofridos, observando-se os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação da não surpresa. Por fim, é necessário reconhecer que a gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID 19) é capaz de afetar não só a situação financeira do agravante, mas também impactar o equilíbrio negocial da parte agravada. Dessa forma, em um juízo de ponderação de interesses, não é possível conceder efeito retroativo à decisão agravada para momento anterior à citação, conforme preceitua o artigo 478 do Código Civil, verbis: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Assim, embora não tenha ocorrido acerto extrajudicial entre as partes contratantes, que permita suavizar os impactos da pandemia e tenha tornado necessária e imperativa a intervenção judicial, não é possível a resposta positiva ao juízo de probabilidade necessário para a concessão de liminar que permita a retroação dos efeitos da decisão agravada ao início do fechamento do comércio pelo Poder Público. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante, não há falar-se em perigo da demora que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas para uma melhor reflexão. Partindo das premissas precitadas e ausentes os requisitos autorizadores do deferimento liminar, necessário aguardar-se o contraditório para o regular processamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora